Tribunal: STF
Processo: AI 502764
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-03
Data de publicação: 2007-04-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - Decisão monocrática que negou
   seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de peça
   essencial à compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288
   do STF.
II - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar
   as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser
   mantida.
III - Agravo regimental improvido.